Tribunal: TJMT
Processo: 0002075-75.2016.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002075-75.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Dano]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), OZEIAS DA SILVA - CPF: 004.896.411-56 (APELANTE), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), ALESSANDRA NASCIMENTO FERREIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DANO E VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART.
163, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP E NO ART. 21 DO DECRETO LEI N. 3.688/41)
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1.

REPARARAÇÃO DE DANOS MORAIS – AFASTAMENTO – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS –
2.
REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – PROCEDÊNCIA –
3.

RECURSO PARCIALMENTE

PROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Conforme o julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS do STJ e o Enunciado n. 14-A, deste e. TJMT, n
os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde, que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de instrução probatória,
pois, trata-se em casos tais, de dano moral
in re ipsa
, de modo, que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessário maior debate sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

2.
A fixação do valor da indenização por dano moral exige que o julgador se atenha às peculiaridades do caso concreto, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à natureza jurídica da indenização.

Constatado que o dano não se afastou do ordinário e que o réu é pessoa de poucos recursos financeiros a redução do
quantum
anteriormente fixado (R$ 5.000,00) para um salário mínimo vigente à época do pagamento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Ozeias da Silva
foi condenado como autor das infrações penais de Dano e Vias de Fato, previstos, respectivamente, no
art. 163, parágrafo único, do CP e no art. 21 do Decreto Lei n. 3.688/41 c/c art. 5° da Lei n. 11.340/06, sendo-lhe impostas as penas de
1 ano de detenção
em regime
aberto
e de
1 mês de prisão simples
, bem como a obrigação de pagar, a título de reparação de
danos morais
à vítima, o montante de R$
5.000,00
(Ids. 29817568/571).

Por meio deste Recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo, a Defesa busca o
afastamento
da
obrigação
de
indenizar os danos morais causados
à vítima ou, ao menos, a
mitigação
do
quantum
fixado (Ids. 29817578/579).

As contrarrazões do Ministério Público de 1o grau estão focadas no
desprovimento
do apelo (Id. 29817582).

Por sua vez, a Procuradoria Geral de Justiça, opina pelo
provimento parcial
do recurso, para que haja a diminuição do valor indenizatório, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 32468957):

Apelação criminal. Dano e vias de fato em contexto de violência doméstica. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. Pedido de decote ou de redução do valor arbitrado a título de indenização mínima aos danos sofridos pela vítima, com fulcro no art. 387, IV, do CPP. Possibilidade de redução. Deve ser mantida a condenação do réu à indenização pelos danos causados a vítima, porém o valor fixado deve ser reduzido, porque se mostra excessivo, considerando a situação econômica do réu. Parecer pelo parcial provimento do apelo defensivo para que seja reduzido o valor fixado para reparação do dano.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020